Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A prática de falta grave durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar impossibilita a concessão do benefício de comutação de pena, ante a ausência do requisito subjetivo previsto no inciso IV do art. 4o do Decreto no 9.246/2017.
2. O limite temporal de 12 meses anteriores ao Decreto n. 9.246/2017, previsto no inciso I do art. 4o da norma em debate, alcança unicamente as hipóteses fáticas nele contida, não havendo qualquer restrição temporal quanto às situações previstas no inciso IV do mesmo dispositivo. Logo, a prática de novo delito em momento posterior à publicação do Decreto possui o condão de impedir o deferimento do benefício pleiteado.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.